Tribunal: TJPA
Processo: 0807486-23.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807486-23.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ALANA CRISTINA SILVA E SILVA, ALEX PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ABORDAGEM EM BLITZ DE TRÂNSITO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO POR GUARDAS MUNICIPAIS. USO
DESPROPORCIONAL DA FORÇA. DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Alana Cristina Silva e Silva e Alex Pinheiro de Souza, julgou procedente o pedido inicial e reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente municipal por atuação abusiva de agentes da Guarda Municipal, que efetuaram disparos de arma de fogo contra os autores durante abordagem em blitz de trânsito ocorrida em 29/09/2018. A sentença reconheceu culpa concorrente das vítimas, por tentativa de evasão da fiscalização, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, além de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovados a conduta estatal, o dano e o nexo causal necessários à responsabilização objetiva do Município pelos disparos efetuados por guardas municipais durante abordagem em blitz de trânsito; (ii) estabelecer se a tentativa de evasão das vítimas e as alegadas contradições em seus relatos afastam ou apenas atenuam o dever de indenizar; (iii) determinar se o arquivamento da sindicância administrativa e a alegada ausência de prova específica de sofrimento psíquico impedem o reconhecimento do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e exige a demonstração do fato do serviço, do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de dolo ou culpa.

Os elementos probatórios dos autos demonstram a conduta comissiva dos agentes da Guarda Municipal, os danos físicos e morais suportados pelos autores e o nexo causal entre os disparos efetuados durante a abordagem e os ferimentos das vítimas, especialmente diante dos laudos médicos, boletins de ocorrência e registro audiovisual.

Os laudos médicos confirmam a natureza, a extensão e a localização dos ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo, enquanto o registro em vídeo enfraquece a alegação municipal de que os autores já estariam feridos antes do contato com os agentes públicos.

A tentativa de evasão da fiscalização configura culpa concorrente das vítimas e autoriza a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil, mas não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade estatal pelo uso desproporcional da força.

Eventuais inconsistências periféricas nos depoimentos de vítimas submetidas a evento traumático não desconstituem o núcleo fático central quando a prova documental e audiovisual confirma suficientemente os fatos essenciais narrados.

O arquivamento da sindicância administrativa por insuficiência probatória não impede a responsabilização civil do Município, pois as esferas administrativa, penal e civil são independentes, e a instrução judicial produziu elementos probatórios em sentido contrário.

O disparo de arma de fogo por agente público em contexto de uso desproporcional da força viola a integridade física e a dignidade da vítima e configura dano moral in re ipsa, dispensada prova específica do sofrimento psíquico.

O valor de R$ 10.000,00 para cada autor, já considerada a redução decorrente da culpa concorrente, observa a razoabilidade, a proporcionalidade, a vedação ao enriquecimento sem causa e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ente público responde objetivamente pelos danos decorrentes de disparos de arma de fogo efetuados por seus agentes durante abordagem de trânsito, quando comprovados a conduta estatal, o dano e o nexo causal.

2. A culpa concorrente da vítima por tentativa de evasão da fiscalização reduz proporcionalmente a indenização, mas não afasta o dever de reparar quando persiste o nexo causal com o excesso de força estatal.

3. O arquivamento de sindicância administrativa por insuficiência probatória não impede a responsabilização civil do ente público quando a prova judicial demonstra a ocorrência do fato, do dano e do nexo causal.

4. A violação à integridade física por disparo de arma de fogo efetuado por agente público em situação de uso desproporcional da força configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 935 e 945; CPC, art. 85, § 11; CPC/2015, art. 1.022; Súmula Vinculante nº 11 do STF; Súmula 18 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0041789-36.2010.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000808-65.2015.8.14.0017, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1267103/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 03.09.2019, DJe 06.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHEÇER DO APELO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.
Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por ALANA CRISTINA SILVA E SILVA e ALEX PINHEIRO DE SOUZA.

A
decisão recorrida (Núm 28559071),
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ente municipal em razão de atuação abusiva de agentes da Guarda Municipal, os quais efetuaram disparos de arma de fogo contra os autores durante abordagem em blitz de trânsito ocorrida em 29/09/2018. O juízo de origem consignou que, embora os autores tenham tentado evadir-se da fiscalização, restou comprovado, que os disparos partiram dos agentes públicos, caracterizando uso desproporcional da força. Reconheceu, ainda, a existência de culpa concorrente das vítimas, nos termos do art. 945 do Código Civil, razão pela qual fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais (ID 28559072),
o Município de Ananindeua sustenta, em síntese: (i) ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados; (ii) que os autores apresentaram versões contraditórias quanto à dinâmica dos fatos, especialmente quanto ao veículo de onde teriam partido os disparos; (iii) que a sindicância administrativa instaurada concluiu pela inexistência de responsabilidade dos guardas municipais, determinando o arquivamento por insuficiência probatória; (iv) inexistência de prova de conduta ilícita ou culposa dos agentes, os quais teriam apenas prestado socorro às vítimas já feridas; (v) inexistência de comprovação de dano moral indenizável; e (vi) que a ação configuraria tentativa indevida de responsabilizar o ente público sem respaldo probatório. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões
apresentadas no
Núm. 28559074.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de parecer do Procurador Manuel Santino Nascimento Júnior, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso –
Núm. 31664720
.

É o relatório.

inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes encontra fundamento expresso no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria da responsabilidade objetiva, fundada no risco administrativo. Segundo esse regime, basta à parte lesada demonstrar o fato do serviço, o dano e o nexo causal entre ambos, sendo dispensável a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos envolvidos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTES PÚBLICOS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...]
3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo, dispensando-se a comprovação de culpa.
4. A configuração de conduta ilícita por parte dos agentes públicos restou comprovada, com a demonstração de que os policiais civis extrapolaram os limites do estrito cumprimento do dever legal, tornando-se a ação estatal fonte de dano ao particular. 5. Aplicada a teoria dinâmica do ônus da prova, constatou-se que o autor comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao Estado o ônus de demonstrar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos. [...] (TJ-PA – Apelação Cível: 00417893620108140301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 18/08/2025)
– grifamos.

No caso em exame, os elementos de prova constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a presença dos três requisitos configuradores da responsabilidade estatal: a conduta comissiva de agentes da Guarda Municipal durante abordagem em blitz de trânsito, ocorrida em 29/09/2018; os danos físicos e morais suportados pelos recorridos Alana Cristina Silva e Silva e Alex Pinheiro de Souza, documentados nos
laudos médicos acostados sob o Núm. 28558974
e
nos boletins de ocorrência registrados no

ID 28558972
; e o nexo de causalidade direto entre os disparos efetuados pelos guardas municipais e os ferimentos das vítimas, reforçado pelo
registro audiovisual juntado sob o Núm. 28558999.

Os laudos médicos atestam, com precisão técnica, a natureza, a extensão e a localização dos ferimentos, corroborando a narrativa de que as vítimas foram atingidas por projéteis de arma de fogo. O registro em vídeo, por sua vez, constitui prova objetiva que enfraquece de modo substancial a tese defensiva segundo a qual as vítimas já se encontrariam feridas antes do contato com os agentes públicos: as imagens os mostram armados e alheios aos ferimentos dos recorridos, circunstância incompatível com o socorro alegado.

Ainda que se admita, como reconhecido na sentença de origem, a culpa concorrente das vítimas por tentarem evadir-se da fiscalização, fato que, nos termos do art. 945 do Código Civil, justificou a redução proporcional da indenização, tal circunstância não tem o condão de romper o nexo de causalidade nem de elidir a responsabilidade estatal pelo excesso de força perpetrado. A excludente de culpa concorrente opera como fator de atenuação do quantum indenizatório, e não como causa de afastamento integral do dever de reparar.

No tocante às alegadas contradições nos relatos das vítimas, cumpre assentar que eventuais inconsistências periféricas nos depoimentos de pessoas submetidas a evento traumático não têm aptidão para desconstituir a veracidade do núcleo fático central, mormente quando a prova documental e audiovisual confirmam com suficiência, os fatos essenciais narrados. A valoração da prova em sua integralidade, e não de modo fragmentado, é imperativo do sistema do livre convencimento motivado.

Quanto ao resultado da sindicância administrativa, que teria concluído pelo arquivamento por insuficiência probatória, impõe-se reconhecer que a independência das esferas de responsabilização, administrativa, penal e civil, constitui princípio basilar do direito público brasileiro, consagrado no art. 935 do Código Civil. O procedimento administrativo investigatório é conduzido pela própria Administração sobre seus agentes, o que lhe confere, estruturalmente, limitada força probante perante o Juízo cível, em especial quando a instrução processual judicial produz elementos probatórios de sentido contrário.

O Superior Tribunal de Justiça é assente nesse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. [...] 3
. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime
", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF). [...] (STJ – AgInt no REsp: 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27/03/2023, DJe 04/04/2023)
– grifamos.

Igualmente improcedente é o argumento de que não haveria comprovação de dano moral indenizável. A violação à integridade física perpetrada por agente do Estado mediante disparo de arma de fogo em situação de uso desproporcional da força configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela gravidade intrínseca da ofensa à dignidade e à integridade corporal da vítima, sem necessidade de prova específica do sofrimento psíquico. Ser alvejado por disparo de agente público em contexto de excesso de força é fato de alta intensidade lesiva, cujo caráter constrangedor é ínsito à própria conduta.

Esta Corte de Justiça já assentou entendimento convergente em situação análoga de abuso na ação policial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA COM USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O Auto de Exame de Corpo de Delito e os depoimentos testemunhais demonstram que a abordagem policial ultrapassou os limites da razoabilidade, revelando uso desproporcional de força e emprego indevido de algemas, contrariando a Súmula Vinculante nº 11 do STF. 4
. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal, o que restou configurado nos autos. 6. Caracterizado o dano moral in re ipsa, diante da ofensa à integridade física e à dignidade do autor.
[...] (TJ-PA – Apelação Cível: 00008086520158140017, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/07/2025) –
grifamos.

No que concerne ao quantum indenizatório, a fixação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, aplicada a redução proporcional decorrente da culpa concorrente reconhecida na sentença revela-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, observando os princípios da moderação, da vedação ao enriquecimento sem causa e do caráter simultaneamente compensatório e pedagógico da indenização. O valor fixado está em harmonia com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos de uso desproporcional da força por agentes estatais, conforme se verifica do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ALEGADA VIOLENTA AÇÃO POLICIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 20.000,00. RAZOABILIDADE. ARESTO IMPASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal local, com base na prova produzida nos autos, entendeu cabível a indenização por danos, dada a atuação excessiva e com abuso de autoridade dos policiais na abordagem dos autores, causando-lhes os sofrimentos físicos e morais, comprovados nos autos. 2. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização somente poderia ser alterado se exorbitante ou ínfimo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se observa na presente hipótese, dada a gravidade dos fatos. [...] (STJ – AgInt no AREsp: 1267103/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixando-os em 12% (doze por cento) em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

Belém-PA, 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026